Tribunal: TRF3
Processo: 5032860-70.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
318/575)

5032860-70.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032860-70.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO KENDJY TAKAHASHI - SP216281-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Marina de Cotia Ltda. contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos em conta bancária da empresa executada. A agravante sustenta que os valores bloqueados destinam-se ao pagamento de salários de seus empregados e que a constrição inviabiliza o funcionamento da empresa, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis sob alegação de que se destinariam ao pagamento de salários de empregados; e (ii) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente a quantias inferiores a quarenta salários-mínimos, aplica-se a pessoas jurídicas em execução fiscal.

III. Razões de decidir

A alegação de natureza salarial dos valores bloqueados não autoriza o reconhecimento de impenhorabilidade quando os recursos permanecem depositados em conta bancária da empresa, não havendo transferência efetiva aos trabalhadores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, destinada a resguardar a subsistência do devedor e de sua família, aplica-se, em regra, apenas às pessoas físicas, não alcançando pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial.

A agravante não comprovou, por meio de documentação idônea, que o bloqueio dos valores inviabiliza o funcionamento da empresa, sendo insuficiente a mera alegação genérica para afastar a constrição judicial, conforme orientação firmada no Tema 769 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica, em regra, a pessoas jurídicas com finalidade empresarial. 2. Valores mantidos em conta bancária da empresa não podem ser considerados verbas salariais enquanto não transferidos aos trabalhadores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.934.597/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.914.793/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.878.944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no REsp no 2.007.863/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032860-70.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO KENDJY TAKAHASHI - SP216281-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA, contra a r. decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de seus ativos financeiros.

Alega que a quantia bloqueada se destina à folha de salários de seus empregados e que o bloqueio inviabiliza o seu funcionamento. Requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, conforme o inciso X do artigo 833, do CPC, posto que não excedentes ao limite de 40 salários-mínimos ali estabelecido.

Postergado o exame do pedido de efeito suspensivo.

Em contraminuta a União pugna pela manutenção da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Ao proferir decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no presente agravo, esta Relatoria assim decidiu:

“...

Verifica-se que a agravante pretende a liberação de seus ativos financeiros penhorados, sob alegação de que as verbas retidas seriam destinadas ao pagamento de seus funcionários e, por essa razão teriam natureza salarial sendo, portanto, impenhoráveis. É inaplicável o entendimento de impenhorabilidade das referidas verbas em razão de suposta natureza salarial, considerando-se que não foram depositadas nas contas dos trabalhadores, mas foram encontradas nas contas bancárias da empresa. Esta Corte já decidiu que “Enquanto os valores não são destacados do patrimônio da empresa e efetivamente transferidos para a pessoa física, não há possibilidade de ser reconhecida sua natureza salarial (AgrIn. no 5035020392023 4 03 0000, Rel. Antonio Morimoto Junior, 1a T., j. 17/04/2024, v.u., int. VIA Sist. 22/04/2024)

Também não demonstrou documentalmente que a quantia bloqueada inviabiliza seu funcionamento. Conforme uma das teses contidas no Tema 769 do STJ, é certo que o princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC) deve ser aplicado mediante a análise concreta dos fatos que envolvam a constrição dos bens, “... não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado...”

De outra parte, o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao determinar a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança ou à conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem como norte a dignidade da pessoa (física), como forma de garantir a subsistência do devedor e de sua família e, conforme entendimento do STJ, o dispositivo é aplicado a todos os valores, salvo se demonstrada má fé do devedor; contudo, o conceito de impenhorabilidade não é aplicável às pessoas jurídicas que se dedicam à atividade empresarial. Confira-se a seguinte decisão daquela E. Corte.:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA DEPOSITADA INFERIOR A

QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em execução fiscal manteve ordem de bloqueio de valores depositados em conta bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada, para determinar a liberação parcial de valores, no limite de até quarenta salários mínimos.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.

III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC.

IV - A alegação do agravado, na impugnação do recurso, de que os valores depositados na conta corrente destinam-se ao pagamento de salários dos empregados e de fornecedores demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

V - Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar que seja reconhecida a possibilidade de penhora da quantia depositada em caderneta de poupança ou conta de titularidade da pessoa jurídica devedora, não sendo resguardado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. (AgrIn. no Resp. 2007863/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 07/03/023, in Dje 10/03/2023).

Nesta E. Corte, já se decidiu que”... Consoante entendimento do C. STJ e desta Turma, a impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC não se aplica à pessoa jurídica, visto que é destinada a proteger a poupança e a economia familiar...” ( AgrIn no 5020184 27 2024 4 03 0000 Rel. Des. Federal RENATO LOPES BECHO, 1a Turma, julgado em 07/11/2024, in DJEn 12/11/2024).

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

...”

Adoto na íntegra os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, considerando que proferida em juízo de cognição exauriente sobre o tema levantado, somado ao fato que as partes não trouxeram elementos novos a modificarem o quanto decidido.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutiras questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Marina de Cotia Ltda. contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos em conta bancária da empresa executada. A agravante sustenta que os valores bloqueados destinam-se ao pagamento de salários de seus empregados e que a constrição inviabiliza o funcionamento da empresa, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis sob alegação de que se destinariam ao pagamento de salários de empregados; e (ii) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente a quantias inferiores a quarenta salários-mínimos, aplica-se a pessoas jurídicas em execução fiscal.

III. Razões de decidir

A alegação de natureza salarial dos valores bloqueados não autoriza o reconhecimento de impenhorabilidade quando os recursos permanecem depositados em conta bancária da empresa, não havendo transferência efetiva aos trabalhadores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, destinada a resguardar a subsistência do devedor e de sua família, aplica-se, em regra, apenas às pessoas físicas, não alcançando pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial.

A agravante não comprovou, por meio de documentação idônea, que o bloqueio dos valores inviabiliza o funcionamento da empresa, sendo insuficiente a mera alegação genérica para afastar a constrição judicial, conforme orientação firmada no Tema 769 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica, em regra, a pessoas jurídicas com finalidade empresarial. 2. Valores mantidos em conta bancária da empresa não podem ser considerados verbas salariais enquanto não transferidos aos trabalhadores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, X, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.934.597/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.914.793/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.878.944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no REsp no 2.007.863/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão